Tribunal: TJBA
Processo: 8169146-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169146-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVANA OLIVEIRA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA GABRIELA RISERIO BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. TESE DO TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE NO MOMENTO DO SAQUE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por beneficiária de conta vinculada ao PASEP contra sentença que julgou improcedente a ação por ocorrência de prescrição, ao considerar como termo inicial o saque realizado em 1991. A autora sustenta, em síntese, que apenas em 2024 teve acesso aos extratos detalhados da conta, quando então teria tomado ciência inequívoca de supostos desfalques, razão pela qual pugna pela aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 1.150/STJ e o afastamento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examina-se: (i) se a sentença incorreu em ausência de fundamentação ao reconhecer a prescrição; (ii) qual o termo inicial aplicável ao prazo prescricional para ações de reparação relativas ao PASEP; e (iii) se a ciência do dano pela parte autora só ocorreu com o acesso aos extratos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença atacada analisou de forma clara e fundamentada as razões do reconhecimento da prescrição, não havendo nulidade por ausência de motivação.

No mérito, embora o STJ, no julgamento do Tema 1.150, tenha fixado que o prazo prescricional para pleitear diferenças na conta do PASEP é decenal, com termo inicial na data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, a jurisprudência majoritária – inclusive desta Quinta Câmara Cível – entende que, havendo saque e insatisfação manifesta com o valor recebido, considera-se este o momento da ciência do alegado dano, iniciando-se então o curso do prazo prescricional.

No caso dos autos, o saque se deu em 1991, e a demanda somente foi proposta em 2024, razão pela qual a prescrição encontra-se consumada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido desprovido, para manter a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória.

Tese de julgamento:

Ainda que o Tema 1.150 do STJ fixe que o prazo prescricional para reparação de desfalques em conta vinculada ao PASEP tem como termo inicial a data da ciência inequívoca da lesão, essa ciência pode se dar no momento do saque, quando a parte demonstra insatisfação com o valor recebido, não sendo necessário o prévio acesso a microfilmagens ou extratos bancários.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV; 487, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, ApCiv nº 8000560-53.2020.8.05.0173, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, pub. 20/03/2024; TJBA, ApCiv nº 8092919-53.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, pub. 13/08/2024; STJ, Tema 1.150.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

12